Tribunal: TJDFT
Processo: 0044027-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044027-86.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS DE PARCELAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CLIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A responsabilidade civil das instituições financeiras no relacionamento com seus clientes é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. Há falha na prestação de serviço bancário e violação do dever de informação quando há previsão contratual sobre a quantidade de parcelas para amortização do principal e encargos das dívidas e a instituição financeira desconta da conta corrente do consumidor parcelas excedentes. 3. É dever de a instituição bancária restituir ao consumidor as parcelas cobradas indevidamente com correção monetária e juros de mora. 4. Não se configura abalo da honra ou a direitos da personalidade da apelante/autora, uma vez que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à ocorrência de danos morais. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão de erro na elaboração do contrato celebrado com o recorrido, que reteve ilicitamente a integralidade do seu salário. Aponta, nesse aspecto divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 14 do CDC, bem quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, ao não reconhecer o direito da recorrente à indenização a título de danos morais, sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual não teria o condão de ensejar a reparação pretendida, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. (...) omissis 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 6. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 27/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, tendo o acórdão impugnado firmado a sua convicção a partir das provas dos autos no sentido de que houve mero descumprimento do contrato, o apelo encontra o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003